Tribunal: STF
Processo: ARE 1465375
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECECIMENTO DE APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO INCIDÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO QUE SE LIMITA A REDISCUTIR MATÉRIA JÁ EXAMINADA MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR – IMPROPRIEDADE TÉCNICA INEXISTENTE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Doc. 17) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Amado Batista Luiz apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos princípios da igualdade, da integridade das decisões judiciais e da coerência. Sustenta, em síntese, que “o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos incidentes 315883-8/01 e 1225403-2/01 que versam sobre as Leis Complementares nºs 92/2002 e 131/2010 está equivocado, pois as referidas leis não estabeleceram transposição inconstitucional de cargo, o que houve na verdade foi mera reclassificação/reestruturação da carreira dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná, uma vez que os referidos servidores, em que pese a nova nomenclatura de seus cargos, continuaram com as mesmas atribuições do cargo anterior” (Doc. 19, p. 9). Defende que, “em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, coerência e integridade, necessária a suspensão do presente processo, uma vez que existente, no Supremo Tribunal Federal, ADI 5510 que versa sobre a constitucionalidade das Leis Complementares Estaduais nº 92/2002 e 131/2010” (Doc. 19, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso para “para o fim de reformar o venerando acordão recorrido, declarando a constitucionalidade das Leis 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná” (Doc. 19, p. 13).



    O Estado do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de Justiça não conheceu do recurso de apelação, por inobservância ao princípio da dialeticidade, nos seguintes termos:



    “Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação interposto por Amado Batista Luiz, esta relatoria houve por bem dele não conhecer, o fazendo com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade, porquanto o ‘apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida’.



    O agravante defende que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o processo deve ser suspenso até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.510 pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da igualdade, coerência e integridade das decisões judiciais. 



    Registre-se que ao dispor sobre os requisitos do recurso de apelação, o Código de Processo Civil, no que aqui interessa, assim estabelece: 



    Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: 



    [...] 



    III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; 



    Importa observar, ainda, a regra disposta no inciso III do artigo 932 do Diploma Processual Civil, a qual impõe que incumbe ao Relator ‘não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Cabe à parte apelante, portanto, desenvolver argumentação passível de demonstrar a incorreção dos motivos nos quais se funda a decisão recorrida, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.



    (...)



    Ocorre que o ora agravante, em suas razões de apelação, conforme já foi dito na decisão recorrida, limitou-se a requerer a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI nº 5.510 pelo Supremo Tribunal Federal. Não trouxe, porém, qualquer argumento para impugnar especificamente o entendimento adotado pelo magistrado julgador e, via de consequência, eventualmente afastar os fundamentos que levaram à improcedência dos pedidos iniciais.” (Doc. 17, p. 2-4, destaquei).



    Destarte, verifica-se que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Consigne-se, também, que a admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181, DJe de 26/03/2010. Transcrevo a ementa do referido julgado: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 



    Demais disso, a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, que possui a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei) 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente